Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-13.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-13.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.516.772/0001-49 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NOVA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO ESTRANHO AO CONTRATO, LOCALIZADO EM OUTRO MUNICÍPIO – RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – VIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Para sua efetivação, é imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo destinatário.

Todavia, na hipótese, a primeira notificação, encaminhada ao endereço do contrato, foi devolvida, sem o necessário recebimento, como alinhavado anteriormente, sendo que a segunda, supostamente entregue, foi enviada a endereço, sem qualquer relação com o processo, localizado em outro município, e recebido por terceira pessoa, totalmente estranha aos autos.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a ausência de notificação válida, para o fim de constituição em mora do devedor, capaz de alicerçar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto pela empresa Delatorre Comércio de Veículos Ltda. - ME., apenas para declarar a ação de busca a apreensão extinta, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de comprovação da mora, bem como para condenar a autora, ora embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte requerida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos o artigo 85, §2º, do CPC.

Neste momento, a administradora de consórcios agravante sustenta, em breve resumo, a validade da notificação da mora, porque a correspondência foi enviada para o endereço constante do contrato, fornecido pela própria embargada, que, porém, não é atendido pelo serviço de correspondência, razão pela qual o documento se manteve na agencia dos Correios, sendo que a agravada não teve nenhum interesse em retirar a correspondência.

Diz que para a comprovação da mora basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, porque que o § 2º do art. 2º do Dec. Lei 911/69 não exige o seu recebimento pelo próprio devedor.

Alega que a citação do devedor supre eventual vício decorrente da falta de notificação e enfatiza a primazia do julgamento de mérito.

Diz que não houve intimação para a realização da emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.

As contrarrazões vieram ao id. 53986950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que reformou a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, para declarar a ação de busca a apreensão extinta, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de comprovação de notificação da mora
.

Pois bem.

Na hipótese, o banco apelado ajuizou esta ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a constrição o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária no Contrato de nº 20168568043, celebrado ente as partes.

A fim de comprovar a mora, juntou uma notificação, encaminhada ao endereço do contrato, cujo Aviso de Recebimento retornou com a informação “não procurado” (fls. 55, id. 48142492 - Pág. 18).

Instado a emendar a inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do devedor, a parte autora juntou uma segunda notificação, desta feita endereçada ao Município de Poxoréo, a qual foi recebida por terceiros, em endereço totalmente entranho ao contrato.

Nesse contexto, impende reconhecer a ausência de constituição em mora do devedor.

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Esse entendimento está, inclusive, sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para a constituição do devedor em mora, a fim de viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo devedor, consoante entendimento pacificado pela Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço
de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora,
bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço
. 2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1292182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1373421/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E
RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 2. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ. 3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Todavia, na hipótese, a primeira notificação, encaminhada ao endereço do contrato, foi devolvida, sem o necessário recebimento, como alinhavado anteriormente, sendo que a segunda, supostamente entregue, foi enviada a endereço, sem qualquer relação com o processo, localizado em município diverso daquele consignado no contrato, e recebido por terceira pessoa, totalmente estranha aos autos.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a ausência de notificação válida, para fins de constituição em mora do devedor, capaz de alicerçar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, uma vez verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é de rigor a extinção do processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Importante destacar, ainda, que o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, de maneira alguma, pode conduzir ao entendimento de que, mesmo eivado de nulidade insanável, o processo ou o recurso deva ter seu mérito apreciado, como se o processo fosse um enredo de apenas um personagem principal, como se não existisse a parte adversa, a quem o Judiciário também deve uma resposta, desprezando-se as mais comezinhas formalidades do processo civil, sob pena de violação a outro princípio muito mais valioso, tanto que galgado ao status de direito e garantia fundamental pela Constituição da República, que é o da Segurança Jurídica.

Acerca da matéria preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Ora bem, é sabido que a ordem jurídica corresponde a um quadro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que devem ou o que podem fazer, tendo em vista as ulteriores consequências imputáveis a seus atos. O direito propõe-se a ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social. Daí o chamado princípio da “segurança jurídica”, o qual, bem por isto, se não é o mais importante dentre todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes entre eles. ”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. 124 p.)

A segurança jurídica impõe que, na condição de julgadores, não nos desgarremos das regras e dos precedentes, principalmente dos nossos próprios precedentes.

Assim, sem que o credor tenha formalizado a constituição em mora do devedor, é de rigor a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020